Tribunal: TJMT
Processo: 0013704-86.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013704-86.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), NELSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 523.003.587-00 (ADVOGADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), RENATO CARMO SOARES - CPF: 002.135.351-49 (APELANTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TEMA 1.109 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO – ARTIGO 191 DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL 766/2011 – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO – RETRATAÇÃO NEGATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 1.109, definiu que a renúncia da prescrição, na hipótese do artigo 191 do Código Civil, só ocorre com a existência de lei específica a admitir a medida.

2 – Não há que se falar no reconhecimento da dívida, por meio do Decreto Estadual no 766/2011, uma vez que ocorreu, apenas, a suspensão do pagamento das cartas de crédito, mediante a atualização do sistema eletrônico no âmbito do Poder Executivo Estadual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 13704-86.2014.8.11.0041

APELANTE:
R
ENATO CARMO SOARES

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto por
Renato Carmo Soares
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, contra Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação.

Isso porque, o julgamento colegiado proferido em 14-4-2022 (ID no 124830690), sob a relatoria desta Desembargadora, poderia apresentar incongruência com o Tema 1.109 do Superior Tribunal de Justiça, que definiu:
Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado
.

No presente feito, evidencia-se que o Estado de Mato Grosso opôs Embargos à Execução, contra a ação de Execução por Quantia Certa, promovida pelo Recorrente, a reclamar quantia consistente de 6 (seis) Certidões de Crédito.

O Juízo
a quo
, então, reconheceu que a cobrança estaria prescrita, ante o decurso do quinquênio legal, definido no artigo 1o do Decreto no 20.910/32.

O Recorrente, então, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, a aduzir, que não haveria que se falar na prescrição, uma vez que a Fazenda Pública, por meio do Decreto Estadual no 766/2011, teria renunciado tacitamente o instituto.

Sobreveio o Acórdão, a negar provimento ao Recurso, a confirmar o ato sentencial, e manter o reconhecimento da prescrição.

Em face do resultado desse julgamento, o Apelante interpôs Recurso Especial
(ID no 136620183)
. Ao realizar o juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência deste Sodalício, analisando o acórdão recorrido, observou que este poderia apresentar incongruência com o Tema 1.109 do STJ, e determinou a devolução dos autos a esta Câmara, para possível juízo de retratação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o Acórdão proferido no presente recurso, pode divergir do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da renúncia à prescrição.

Relevante destacar, desde já, que o Tema 1.109 do Superior Tribunal de Justiça, teve como recursos paradigmas, os REps no: 1925192/RS; 1925193/RS; 1928910/RS. Veja-se o que restou estabelecido pelo Tribunal Superior:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.109. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DEFLAGRADA DEPOIS DE TRANSCORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS DESDE O ATO DE APOSENTAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL COM REFLEXO FINANCEIRO FAVORÁVEL AO APOSENTADO. REALINHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL AO QUANTO DECIDIDO PELO TCU NO ACÓRDÃO N. 2008/2006 (CONFORME ORIENTAÇÕES NORMATIVAS 3 E 7, DE 2007, DO MPOG). PRETENSÃO DA PARTE APOSENTADA EM RECEBER AS RESPECTIVAS DIFERENÇAS DESDE A DATA DA APOSENTAÇÃO, E NÃO SOMENTE A CONTAR DA EDIÇÃO DO ACÓRDÃO DO TCU (2006). IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DIREITO QUE NÃO IMPLICOU RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO.

1. O Tema Repetitivo n. 1.109 teve sua afetação assim delimitada: "Definição acerca da ocorrência, ou não, de renúncia tácita da prescrição, como prevista no art. 191 do Código Civil, quando a Administração Pública, no caso concreto, reconhece o direito pleiteado pelo interessado".

2. A revisão administrativa que promova a adoção de entendimento mais favorável ao administrado, em observância aos princípios da igualdade e da segurança jurídica, não se caracteriza como renúncia, tácita ou expressa, à prescrição já consumada em favor da Administração Pública, máxime com vistas à pretendida produção de efeitos financeiros retroativos à data do ato concessivo da aposentadoria da parte autora, à míngua de lei nesse sentido. Inaplicabilidade do art. 191 do Código Civil na espécie.

3. Em respeito ao princípio da deferência administrativa, o agir administrativo transigente, pautado na atuação conforme a lei e o direito, segundo padrões éticos de probidade e boa-fé, devem ser prestigiado pela jurisdição, sinalizando, assim, favoravelmente a que os órgãos administrativos tomadores de decisão sempre tenham em seu horizonte a boa prática da busca de soluções extrajudiciais uniformes, desestimulando, com isso, a litigiosidade com os administrados.

4. Nesse sentido, destaca-se orientação doutrinária segundo a qual "[os] tribunais também desestimulam a solução extrajudicial quando conferem à Administração transigente, que reconhece administrativamente direitos, tratamento até mais gravoso do que aquele que lhe seria conferido em caso de intransigência." (Luciano, Pablo Bezerra. In A renúncia tácita à prescrição pelo Poder Público. Revista Consultor Jurídico, 11 fev. 2002).

5. TESE REPETITIVA: Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado. 6. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO:

[...]

(REsp n. 1.925.192/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 2/10/2023.) [Destaquei]

Dispensa-se a juntada da Ementa dos demais Recursos Especiais, uma vez que estes extremamente similares, e o ponto relevante é a tese fixada, neste sentido, passa-se à análise do Tema em contraste ao caso controvertido.

Pois bem.

Como pode ser verificado, restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça, que não ocorre a renúncia tácita, disposta no artigo 191 do Código Civil, na hipótese de inexistir lei específica.

No caso concreto, pelo que se observa, não há lei específica que autoriza a renúncia tácita da prescrição. Ainda que houvesse, repise-se, o Decreto no 766/2011, em nenhum momento reconheceu o direito pleiteado do Apelante.

O único movimento realizado, por meio do referido ato, foi a suspensão de emissões, fracionamentos, substituições, remissões, compensações, pagamentos ou recebimentos, relativos às Certidões de Crédito, uma vez que ocorreu uma adequação do sistema eletrônico em todo o âmbito do Poder Executivo.

Nesta toada, não há como se apontar que houve a renúncia tática da prescrição das certidões, pelo que, há de se manter o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Por essas razões,
DEIXO DE EFETUAR O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
,
uma vez que o Acórdão objurgado se encontra em consonância com Tema 1.109 do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se, então, o DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação Cível
.

Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024